Tribunal: TJDFT
Processo: 0001941-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001941-20.2017.8.07.0001 APELANTE: TIAGO SILVA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A Defesa requereu a prorrogação do prazo dos embargos infringentes até o dia 25/05/2020, mas obteve a extensão na forma da Portaria 79/2020, que prorrogou até o dia 14/06/2020, conforme as Resoluções 313/2020, 314/2020 e 318/2020 do CNJ. Nada obstante, no último dia do prazo, em vez de interpor o recurso cabível, novamente peticionou, alegando que não foi disponibilizado o voto do Desembargador Cruz Macedo e, portanto, pede a sua juntada a fim de começar a contar o prazo. Todavia, o Acórdão de ID 14975114 é irretocável, pois dele constam todos os votos e os respectivos fundamentos: O recurso foi provido parcialmente pelo relator para reduzir a pena para dezesseis anos e dois meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais treze dias-multa, à razão mínima, mas o revisor divergiu, provendo em menor extensão e reduzindo a pena para vinte e um anos, dois meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais oitenta dias-multa, à razão mínima; o Desembargador Cruz Macedo votou com a divergência. A preclusão temporal é inequívoca. O CNJ editou a Resolução 322/2020, a qual estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, merecendo destaque o artigo 3o, inciso I: Art. 3o Ficam autorizados os tribunais, a partir de 15 de junho de 2020, na normatização a ser editada, a implementarem as seguintes medidas: I – restabelecimento dos serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada integral dos prazos processuais nos processos eletrônicos e físicos, nos termos desta Resolução; Nesse contexto, a Egrégia Corte editou a Portaria Conjunta 72/2020 que, em seu artigo 5o, § 3o, manteve a suspensão apenas dos prazos processuais que tramitam em meio físico. Como visto, não há qualquer norma legal que ampare a pretensão da Defesa de nova suspensão do prazo processual, notadamente porque os presentes autos tramitam em meio eletrônico, possibilitando que o peticionamento ocorra sem os riscos inerentes do deslocamento ao Tribunal para eventual protocolo. Assim, como o acórdão foi publicado em 18/03/2020 e a suspensão do prazo processual findou em 14/06/2020, sem a interposição do recurso adequado, há que se reconhecer o trânsito em julgado. Publique-se.Intimem-se. GEORGE LOPES LEITE RELATOR